Tribunal: TJBA
Processo: 8000415-38.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000415-38.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros

Advogado(s)
:
GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: MARINIZE DO CARMO CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR MUNICIPAL. IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - ARTIGO 41, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, E ART. 37, INCISO XV, DA CF. ELEMENTOS CARACTERIZADORES E AUTORIZADORES DA REPARAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA. CULPA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL INEXISTENTE.
APELAÇÕES DESPROVIDAS
, SENTENÇA MANTIDA.

“É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há direito adquirido a regime jurídico, devendo ser assegurada, entretanto, a irredutibilidade de vencimentos, o que se deu no caso dos autos, segundo afirmam as instâncias de origem”.

Toda área da responsabilidade civil tem como pressuposto da obrigação de reparar o dano moral e/ou material, o
nexo de causalidade
entre a ação ou omissão voluntária e o resultado lesivo, assim, ausente a relação de causalidade, e, uma vez não comprovado o dano e a culpa, não terá lugar qualquer indenização.

Dessa forma, não estando nos autos comprovados os requisitos do dano e do nexo de causalidade, imprescindíveis para a configuração da responsabilidade de que decorreria o dever de indenizar, entendo que andou bem a douta magistrada singular, quando entendeu ser improcedente o pedido indenizatório.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Simultânea nº 8000415-38.2017.8.05.0258,
em que figuram como Apelantes/Apelados o MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA e MARINIZE DO CARMO CARVALHO.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto condutor.